Tribunal: TJDFT
Processo: 0754337-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS. ÔNUS DO CREDOR. RESTRIÇÃO PELO CNIB. NÃO CABIMENTO. SISTEMA DE CONSULTA. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, CPC.
1. Nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse da parte credora, sendo, portanto, seu dever promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido.
2. A CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Logo, não se trata de sistema de inclusão do nome do devedor, possuindo recursos mais amplos que somente devem ser utilizados pelo Poder Judiciário como medida excepcional.
3. Como o acesso aos dados contidos na CNIB não é reservado ao âmbito do judiciário, podendo ser consultado diretamente pelas partes interessadas, com o pagamento dos respectivos encargos, o ônus de localizar os bens do devedor não pode ser transferido às serventias judiciais, quando a parte não goza dos benefícios da justiça gratuita.
4. Não satisfeita voluntariamente a dívida, tampouco encontrados bens dos devedores passíveis de penhora, mostra-se razoável deferir o pedido da parte credora atinente à inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD, com amparo no art. 782, §3o do CPC.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.